Tribunal: TJDFT
Processo: 0726876-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processo : 0726876-39.2024.8.07.0001 DESPACHO À parte ré-apelada para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões pelo autor-apelante (id. 69840979 - Pág. 2). Intime-se Brasília – DF, 27 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator